Tribunal: TJBA
Processo: 0322966-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0322966-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ALVORADA S.A. Advogado(s): EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O BANCO ALVORADA S.A. interpôs Apelação Cível buscando reformar a sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da perda do objeto, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE SALVADOR. 2. O embargante sustentou que não é contribuinte do IPTU, pois o imóvel havia sido declarado de utilidade pública para desapropriação pelo Município, motivo pelo qual ofereceu embargos à execução. 3. Após constatar a nulidade dos lançamentos tributários em razão da desapropriação, o Município de Salvador requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito, alegando o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa. 4. O Juízo a quo acolheu o pedido e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios, entendendo que esses já haviam sido fixados na execução fiscal. 5. Irresignado, o apelante pleiteia a condenação do Município em honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, argumentando que foi o cancelamento administrativo da CDA que gerou a perda de objeto dos embargos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso de extinção dos embargos à execução por perda de objeto, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, e, se positivo, em qual montante. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os honorários advocatícios. No presente caso, a perda de objeto foi ocasionada pelo cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, que reconheceu a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU e Taxa de Limpeza Pública. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal são devidos de forma independente em relação àqueles fixados na execução principal. "Nos embargos à execução, como ação autônoma, são devidos honorários advocatícios de forma independente e cumulativa em relação àqueles fixados na execução, observados os limites legais" (AgInt no REsp n. 1.912.029/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23/6/2021). 9. Ademais, como o Município reconheceu a procedência do pedido e requereu a extinção da execução, deve ser aplicada a regra contida no art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade, em situações de reconhecimento de procedência e cumprimento integral da prestação. 10. A jurisprudência do STJ também assegura a aplicação do princípio da causalidade, de forma que a extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da dívida ativa implica a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com apreciação equitativa e observância dos percentuais legais. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida, condenando o MUNICÍPIO DE SALVADOR ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, arbitrados nos percentuais mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da causa atualizado, com redução pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0322966-02.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO ALVORADA S.A e como Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente